Tribunal: CARF
Processo: 15983.720025/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.720025/2013-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.786 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
S. F. AUGUSTO HENRIQUES AMBIENTES LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
TERÇO
CONSTITUCIONAL
DE
FÉRIAS.
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
O adicional do terço constitucional de férias possui natureza de retribuição pelo
trabalho e integra a remuneração do segurado empregado para fins de
incidência da contribuição previdenciária.
HORA EXTRA E ADICIONAL. INCIDÊNCIA.
Não há que se falar em exclusão das horas extras, pois remuneratória, e seus
reflexos, como o descanso semanal remunerado, pois, se a verba substituída era
remuneratória, a substituta também o será, pelo fato de ambas terem o mesmo
pressuposto.
SALÁRIO MATERNIDADE. NÃO INCIDÊNCIA.
O STF, no âmbito do RE 576.967/PR, entendeu ser inconstitucional a
incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o
salário maternidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo das contribuições exigidas, o
montante correspondente aos valores pagos a título de salário-maternidade.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.720025/2013-15
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.786 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720025/2013-15

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luiz Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto,
Matheus Soares Leite, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 17a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto - SP (DRJ/RPO) que,
por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, conforme
ementa do Acórdão no 14-43.977 (fls. 569/577):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
JUÍZO
DE
CONSTITUCIONALIDADE
-
INCOMPETÊNCIA
DA
AUTORIDADE ADMINISTRATIVA DE JULGAMENTO. COMPENSAÇÃO DE
VALORES
INDEVIDAMENTE
RECOLHIDOS
ATRAVÉS
DE
DAS
-
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL.
JUÍZO
DE
CONSTITUCIONALIDADE
-
INCOMPETÊNCIA
DA
AUTORIDADE ADMINISTRATIVA DE JULGAMENTO.
A presente instância de julgamento não tem competência para emitir decisões acerca da
constitucionalidade de normas legais formalmente vigentes, estando vinculada à sua
aplicação, exceto nas hipóteses legais.
COMPENSAÇÃO
DE
VALORES
INDEVIDAMENTE
RECOLHIDOS
ATRAVÉS DE DAS - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES
NACIONAL.
Em face de impedimento legal da compensação de valores recolhidos indevidamente
através de DAS, para reaver eventuais créditos dos quais seja titular, o Contribuinte,
mediante regular processo administrativo, junto à competente repartição da Receita
Federal do Brasil, deverá formular seu pedido, apresentando os documentos e elementos
necessários.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata dos Auto de Infração:
1. AI DEBCAD no 51.005.506-0 (fls. 03/13), no valor total de R$
197.258,29, consolidado em 22/01/2013, referente às Contribuições
Sociais correspondentes a parte da empresa e GILRAT financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre
remuneração de contribuintes
individuais
e contribuições sobre
remuneração de empregados;
2. AI DEBCAD no 51.005.505-2 (fl. 14), no valor total de R$ 500,00,
consolidado em 22/01/2013, referente à Multa por descumprimento de
obrigação tributária acessória em razão de ter apresentado as GFIP’s do
período fiscalizado com informações incorretas ou com omissões.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 15/21), temos que:
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.786 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720025/2013-15

1. O contribuinte era optante do Simples Federal (Lei 9.317/1996) desde
29/09/2000 e, com o advento do Simples Nacional (Lei Complementar
123/2006), a partir de 01/07/2007 passou a integra esse novo sistema,
permanecendo durante o período fiscalizado;
2. A Fiscalização constatou que o contribuinte, em 03/01/2011, mudou sua
atividade de “comércio varejista de artigos de decorações e, de cama mesa
e banho e organização de móveis e ambientes” para “prestação de serviços
de limpeza e de organização de ambientes em prédios e condomínios”;
3. De acordo com as Notas Fiscais de Serviços (fls. 62/72) o contribuinte
prestava serviços de organização de ambientes com o nome fantasia “Cia.
De Limpeza”;
4. Através das Folhas de Pagamento (fls. 73/307) a Fiscalização constatou
que, durante o período do lançamento, o contribuinte utilizava-se de
profissionais classificadas como “arrumadeiras”;
5. Através das GFIP’s (fls. 332/424) a Fiscalização verificou que o
contribuinte utilizou o CBO 5133, relativos a “camareiros, roupeiros e
afins”, utilizou o Código de Recolhimento “150”, usado para “empresa
prestadora de serviços com cessão de mão-de-obra”, e informou que em
sua maioria os tomadores de serviços eram condomínios residenciais;
6. Nos Contratos de Prestações de Serviços (fls. 425/488), relativos ao
período fiscalizado, consta como objeto a “prestação de serviços de
limpeza”;
7. Embora o Contrato Social, as Notas Fiscais de Serviço, as GFIP’s e as
Folhas de Pagamento mencionarem a atividade de organização de
ambientes, nos Contratos de Prestação de Serviços ficaram evidentes que a
real atividade do contribuinte é a de Prestação de Serviços de Limpeza,
CNAE 81.21-4-00, e que, portanto, teria que recolher a Contribuição
Previdenciária Patronal;
8. Em todo o período fiscalizado a remuneração dos segurados empregados e
contribuintes individuais foram consideradas como não declarado, pois,
embora tenham sido incluídas GFIP, foi indevidamente informado que se
tratava de empresa optante pelo Simples - Lei-Complementar no 123/06
(Código 02 - empresa optante), quando o correto seria ter declarado o
Código 01 - empresa não optante, com o campo de Código de Terceiros
zerado e o Código da GPS - Guia da Previdência Social “2100”;
9. A informação indevida implicou na alteração dos valores das contribuições
devidas, tendo em vista que as empresas optantes pelo Simples devem
proceder tão somente ao recolhimento da contribuição descontada dos
segurados, pois tem as contribuições patronais substituídas;
10. Em razão do contribuinte ter deixado de recolher as contribuições devidas,
em tese, configurou-se o crime de “Sonegação de Contribuição
Previdenciária”, que será objeto de comunicação à autoridade competente
para proposição de eventual ação penal;
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.786 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720025/2013-15

11. As guias de recolhimento apresentadas à Fiscalização (GPS), referente ao
período fiscalizado, foram analisadas e consideradas as importâncias
relativas a pagamentos do salário-família e salário maternidade;
12. A multa aplicada foi a prevista na Lei 8.212, de 24/07/1991, artigo 32-A,
"caput", inciso I e parágrafos 2° s 3°, incluídos pela MP- Medida
Provisória n° 449, de 03/12/2008, convertida na Lei n° 11.941, de
27/05/2009, respeitado o disposto no art. 106, inciso II, alínea *c", da Lei
n° 5.172, de 25/10/1966 - CTN;
13. Multa aplicada no valor de R$500,00, considerou o valor mínimo por
competência e o fato de não terem ocorrido circunstâncias agravantes.
O contribuinte tomou ciência dos Autos de Infração, pessoalmente, em
24/01/2013 (fls. 03 e 14) e, em 20/02/2013, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls.
497/502, instruída com os documentos nas fls. 503 a 562, cujos argumentos estão sumariados no
relatório do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/RPO para julgamento, onde, através do
Acórdão no 14-43.977, em 22/08/2013 a 17a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário lançado.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/RPO, via Correio, em
05/09/2013 (fl. 579) e, inconformado com a decisão prolatada em 04/10/2013, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 581/593, instruído com os documentos nas
fls. 594 a 603 onde, em síntese, pleiteia a não incidência de Contribuições Previdenciárias sobre
as verbas não salariais, por não se enquadrarem na hipótese de incidência do tributo (Horas
Extras, Férias, 1/3 Constitucional de Férias, Descanso Semanal Remunerado - DSR sobre Horas
Extras e Salário Maternidade).
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de contribuições previdenciárias incidentes
sobre remuneração de contribuintes individuais e contribuições sobre remuneração de
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.786 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720025/2013-15

empregados, relativa ao Período: 01 a 12/2009, além de multa por descumprimento de obrigação
tributária acessória (apresentação de GFIP com informações incorretas ou com omissões).
De acordo com o Relatório Fiscal, a origem das contribuições devidas é
proveniente de importâncias constantes das folhas de pagamento e GFIP apresentadas pelo
contribuinte. Em consulta aos sistemas informatizados, verificou-se que a empresa em tela
constava como "Optante pelo Simples Federal - Lei n° 9.317/96", e, a partir de 01/07/2007
passou a integrar o "Simples Nacional LC n° 123/06", Entretanto, tendo em vista a atividade de
limpeza em prédios e em condomínio, teria que recolher a contribuição previdenciária patronal
sobre as respectivas remunerações dos empregados nestas atividades, como se não fosse optante
do regime tributário.
Com efeito, em que pese a ausência da atividade de limpeza do objeto social
constante do contrato da empresa contribuinte, a autoridade fiscal constatou que nos contratos de
prestação de serviços, relativos ao ano de 2009, consta como objeto a prestação de serviços de
limpeza. Nas GFIP’s os empregados foram enquadrados como “camareiros, roupeiros e afins”,
com o enquadramento da atividade de “empresa prestadora de serviços com cessão de mão-de-
obra” e indicação dos tomadores, em sua maioria condomínios residenciais.
Dessa forma, a Contribuição Patronal Previdenciária deve ser recolhida conforme
estabelecido no § 5o, “c” do art. 18, da Lei Complementar 123/2006 e inciso IV do art. 13, da
mesma Lei Complementar, verbis:
Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento
único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições:
VI - Contribuição Patronal Previdenciária - CPP para a Seguridade Social, a cargo da
pessoa jurídica, de que trata o art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, exceto no
caso da microempresa e da empresa de pequeno porte que se dedique às atividades de
prestação de serviços referidas no § 5o-C do art. 18 desta Lei Complementar;
Art. 18. O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno porte
comercial, optante pelo Simples Nacional, será determinado mediante aplicação da
tabela do Anexo I desta Lei Complementar.
(...)
§ 4o O contribuinte deverá considerar, destacadamente, para fim de pagamento:
(...)
III - as receitas decorrentes da prestação de serviços, bem como a de locação de bens
móveis;
(...)
§ 5o-C Sem prejuízo do disposto no § 1o do art. 17 desta Lei Complementar, as
atividades de prestação de serviços seguintes serão tributadas na forma do Anexo IV
desta Lei Complementar, hipótese em que não estará incluída no Simples Nacional a
contribuição prevista no inciso VI do caput do art. 13 desta Lei Complementar, devendo
ela ser recolhida segundo a legislação prevista para os demais contribuintes ou
responsáveis:
(...)
VI - serviço de vigilância, limpeza ou conservação.
A contribuinte pleiteia o direito de deduzir da base de cálculo das contribuições
previdenciárias as chamadas verbas não salariais, por não se enquadrarem na hipótese de
incidência do tributo (horas extras, descanso semanal remunerado (DSR) sobre horas extras,
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.786 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720025/2013-15

férias, “férias do mês anterior”, “diferenças de férias + 1/3”, adicional de “1/3 de férias”, “1/3” e
salário maternidade). Não se insurge contra a multa por descumprimento de obrigação acessória.
Ao analisar a questão, a DRJ entendeu pela não exclusão das referidas verbas da
base de cálculo do tributo sob os seguintes fundamentos:
A incidência de contribuições previdenciárias sobre as rubricas contestadas pela
Impugnação tem fundamento na legislação indicada no anexo FLD – Fundamentos
Legais do Débito (fls. 12/13). Além do mais, nenhuma das rubricas apontadas pelo
Contribuinte encontra-se ou pode ser classificada como integrante do rol de exceções
previstas no parágrafo nono do artigo 28 da Lei 8.212/199. Ao contrário, todas as
rubricas têm consonância com a definição legal de salário-de-contribuição estabelecida
no inciso I do mesmo artigo 28, notoriamente as relativas a horas extras e descanso
semanal remunerado (DSR) sobre horas extras.
A incidência de contribuições previdenciárias sobre o valor pago a título de salário-
maternidade tem previsão expressa no segundo parágrafo do aludido artigo 28.
Quanto às contribuições previdenciárias sobre férias, a regra de incidência atinge aqui
apenas os valores relativos a períodos gozados (férias e adicionais), não tendo o
Contribuinte demonstrado (com a devida e necessária indicação dos respectivos
segurados e correspondentes valores pagos) que eventuais valores relativos a períodos
indenizados (aqueles pagos em razão de multas ou rescisões) teriam integrado as bases
de cálculo consideradas.
Com relação às férias, conforme bem asseverado pela decisão de piso, a regra de
incidência atinge aqui apenas os valores relativos a períodos gozados (férias e adicionais), sendo
que a Recorrente não demonstrou que eventuais valores pagos em razão de multas ou rescisões,
teriam integrado as bases de cálculo consideradas, não produzindo prova em seu favor, como
necessário.
Em relação ao terço constitucional de férias, o STF, por ocasião do julgamento do
RE no 1.072.485 (com repercussão geral reconhecida), fixou a tese para o Tema de Repercussão
Geral 985/STF, no sentido de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor
satisfeito a título de terço constitucional de férias.
No que tange às horas extras, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que
"as horas extras e seu respectivo adicional constituem verbas de natureza remuneratória, razão
pela qual se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária" (Tema no 687) julgado nos
autos do REsp no 1.358.281, sob a indumentária do artigo 543-C, do CPC/1973, o qual é de
observância obrigatória por este Colegiado nos termos do artigo 62, § 2o, do Anexo II do
RICARF, não havendo que se falar em exclusão das horas extras e seus reflexos, como o
descanso semanal remunerado, pois, se a verba substituída era remuneratória, a substituta
também o será, pelo fato de ambas terem o mesmo pressuposto: a conquista ocorreu em função
da prestação de serviços à sociedade empresária.
Quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade, é
oportuno informar que o STF, no âmbito do RE 576.967/PR, entendeu ser inconstitucional a
incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário-maternidade. O
julgamento no Recurso Extraordinário foi afetado com repercussão geral e, portanto, tem efeito
vinculante. Foi fixada a seguinte tese do tema 72: “É inconstitucional a incidência da
contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade”. A Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional (PGFN) divulgou o PARECER SEI No 19424/2020/ME, em que
reconheceu a dispensa da apresentação de contestação e recursos nos processos judiciais que
tratem sobre o Tema.
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.786 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720025/2013-15

Neste contexto, em face da aplicação obrigatória pelo Colegiado, impõe-se o
provimento do recurso voluntário neste particular, reconhecendo-se o direito de exclusão da base
de cálculo das contribuições exigidas, o montante correspondente aos valores pagos a título de
salário-maternidade.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para excluir da base de cálculo das contribuições exigidas, o montante
correspondente aos valores pagos a título de salário-maternidade.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital